Tribunal: TJSP
Processo: 3001954-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 3001954-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DERALDINA BRITO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001954-35.2020.8.26.0000 - Voto no 4014
2
Agravo de Instrumento no 3001954-35.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Deraldina Brito da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 4014

Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento.
Decisão que determinou à FESP o fornecimento dos
medicamentos
Daratumumabe
combinado
com
Bortezomibe e Dexametasona, prescritos à autora, no
prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Remédio
importado. Pandemia de COVID-19 que deve ser
considerada no prazo concedido. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a decisão às fls. 121/122 dos autos
de origem pela qual, em ação condenatória em obrigação de fazer
promovida por Deraldina Brito da Silva, foi deferido o pedido de tutela de
urgência, determinando-se à FESP o fornecimento dos medicamentos
Daratumumabe combinado com Bortezomibe e Dexametasona, prescritos
à autora, durante o prazo que se fizer necessário, no prazo de 48
horas, colocando-se os fármacos à disposição na sede da rede estadual
de São Paulo, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 30.000,00.

Inconformada, postula a agravante seja atribuído efeito
suspensivo ao recurso e ao final, a reforma da decisão agravada, para
concessão de prazo razoável ao cumprimento da liminar, para redução
ou exclusão da multa cominatória, ou negociação do cumprimento da
decisão judicial (art. 190 do CPC), sustentando, em síntese, o que
segue: (I) um dos itens pleiteados o daratumumabe é importado, fabri-
cado na Alemanha ou Suíça, conforme bula; (II) o procedimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001954-35.2020.8.26.0000 - Voto no 4014
3
importação é burocrático e moroso, de maneira que é impossível o cum-
primento do comando no prazo fixado de 48 (quarenta e oito) horas;
(III) em decorrência da epidemia de COVID-19, há considerável atraso na
inspeções físicas dos medicamentos e cancelamentos de voos em vários
aeroportos de outros países, situação que dificulta o próprio embarque
dos itens e a sua respectiva entrega no Brasil.

Foi deferido efeito ativo às fls. 41/43.

É, em síntese, o relatório.

Discute-se a pretensão de particular ao recebimento de
medicamentos no prazo de 48 horas, dentre os quais um medicamento
importado, por meio da rede pública de saúde, a cargo da Administração
Estadual.

A necessidade dos medicamentos foi definida e não está
sendo discutida neste recurso. Pleiteia-se a dilação do prazo para o
fornecimento dos fármacos, assim como a redução ou exclusão da multa
cominatória.

O MM. Juízo a quo houve por bem deferir a tutela de
urgência, fixando o prazo exíguo de 48 horas para o fornecimento dos
medicamentos pleiteados. A exiguidade do prazo se caracteriza, sobre-
tudo, em relação ao medicamento daratumumabe, importado de outros
países, Suíça e Alemanha, conforme bula anexada aos autos.

Nessa linha a r. decisão agravada viola o princípio da
razoabilidade, na medida em que se exige que um medicamento impor-
tado seja entregue em um exíguo período de tempo, em meio à pande-
mia de COVID-19 e a uma situação de quarentena, com restrições a voos,
inclusive comerciais, atualmente vivenciada no país e no mundo.

Daí porque, necessário provimento parcial deste recurso,
para que o fornecimento do medicamento seja realizado no prazo de 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001954-35.2020.8.26.0000 - Voto no 4014
4
dias, contados desta decisão.

Também o valor da multa diária deve ser reduzido para R$
300,00, mantido o limite de R$ 30.000,00 fixado em primeiro grau, a fim de
que se torne mais proporcional em relação ao valor dos fármacos
pretendidos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora